Tribunal: TJDFT
Processo: 0789773-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0789773-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ WELLINGTON VALE DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a diligência no endereço fornecido na inicial: Condomínio Vale das Acácias, Quadra 12, Casa 10 – Sobradinho-DF, CEP: 73070-056 Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.